Tribunal: TJPA
Processo: 0007263-76.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007263-76.2020.8.14.0015

APELANTE/APELADO: AUGUSTO DE OLIVEIRA

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS DA PREVENTIVA PREENCHIDOS
IN CASU.

AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS PROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS E MOTIVOS DO CRIME DECOTADA. NOVA PENA FIXADA EM 10 (DEZ) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 09 (NOVE) DIAS DE RECLUSÃO E 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inobstante o entendimento firmado por este Tribunal, quanto à competência da Seção de Direito Penal para apreciação dos pedidos de
habeas corpus, tal
competência não implica a inadequação da via eleita para impugnação via recurso de apelação. São duas vias processuais cabíveis. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. Pedido de absolvição por insuficiência de provas que não se sustenta, uma vez que os depoimentos de ambas as vítimas foram contundentes em reconhecer o acusado como autor do assalto, além do fato deste ter sido preso ainda na posse das
res furtivas,
não havendo que se falar em presunção de inocência. Condenação mantida.

3. Os vetores dos motivos do crime e consequências do crime foram valorados negativamente sem a correspondente fundamentação idônea, motivo porque os decoto da dosimetria penal, fixando a nova pena definitiva em 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
dar parcial provimento ao recurso de apelação criminal,
para reformar a sentença, revalorando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP/40 e fixando a nova pena definitiva em
10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos,
mantendo a sentença em todos seus demais termos,
nos termos do voto do relator.

27ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, ocorrida entre os dias 28 de agosto e 06 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 12 de setembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por AUGUSTO DE OLIVEIRA em face da sentença condenatória proferida pelo juízo da 2ª vara criminal de Castanhal/PA, em 26.08.2021 (Num. 8644332 - Pág. 1/8), nos autos da Ação Penal nº 0007263-76.2020.8.14.0015 (migrado ao PJE), a qual o condenou à pena de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, II, §2º-A, I, c/c art. 70, ambos do CPB.

Em suas razões recursais (
Num. 8644333 - Pág. 1/8
), o apelante, preliminarmente, pleiteia o direito de recorrer em liberdade, por entender ausentes os requisitos legais para a prisão preventiva. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas para condenação e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria penal, haja vista que feita de modo inidôneo.

Sob o
Num. 8644337, foi certificado o desmembramento do feito quanto à acusada sob o tombo nº 08000884-18.2022.8.14.0015, determinado em decisão de Num. 8644324 - Pág. 1/2.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o
Num. 10336892, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 10376006.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Preliminar de não conhecimento do apelo quanto ao pedido de liberdade provisória.

Em seu parecer de Num.
Num. 10376006
, o Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, no que diz respeito ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, por entender, com base em jurisprudência firmada deste Tribunal de Justiça do Pará, que a impugnação não poderia ser veiculada por meio de recurso de apelação, mas tão somente via impetração de
habeas corpus,
haja vista que o órgão fracionário para apreciar questões atinentes ao direito de ir e vir do acusado seria a Seção de Direito Penal e não esta turma, nos termos do então art. 23, inciso I do regimento interno do TJE/PA.

É bem verdade que os precedentes da 1ª, 2ª e 3ª turmas de Direito Penal deste órgão judiciário demonstram ser uníssono o entendimento acerca da inadequação da via eleita quando da apelação interposta com vistas a impugnar a prisão preventiva mantida em sentença condenatória. Nesse sentido, exemplifica-se com os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. Inadequação da via eleita. Na ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, se faz por meio de habeas corpus, conforme previsão do Regimento Interno. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. Incabível alegação de inocência e negativa de autoria quando o contexto probatório indica a culpabilidade do apelante. O depoimento testemunhal não deixa dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. O depoimento de policial militar na condição de agente público que efetuou a prisão do acusado, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva. A ausência de vítima perante o Juízo, não pode por si só inviabilizar o decreto condenatório, pois a versão dos fatos apresentada extrajudicialmente, somada às demais provas, confirmam autoria e materialidade alegada. Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (...) (9228825, 9228825, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05)

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS – 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – NÃO CONHECIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. (...) (9230369, 9230369, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-04)

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 217-A DO CPB – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – VIA INADEQUADA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL ANTE O CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO –ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS I, II, IV, V E VII DO CPP – IMPROVIMENTO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA – IMPROCEDÊNCIA – DETRAÇÃO DA PENA PROVISÓRIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

1. Direito de recorrer em liberdade: O presente recurso não se presta a alegação de análise depedidode liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea “a” do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o órgão competente para análise de talpedidoe o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional dehabeas corpus. (...) (7600390, 7600390, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-16, Publicado em 2021-12-16)

Todavia, em que pese ser este o entendimento firmado deste Tribunal de Justiça, acredito que a questão mereça ser melhor analisada e atualmente revista, senão vejamos.

Em relação ao recurso de apelação, assim dispõe o código de processo penal, em seu art. 593:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:
(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular;

(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior;
(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:
(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança;
(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Quanto à decretação da prisão preventiva, dispõe o art. 387, §1º do CPP:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

§ 1
o
O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

Acerca da abrangência do efeito devolutivo das apelações, Frederico Marques já dizia:

1.069. Por ser um recurso de instância reiterada, a apelação criminal contra sentença de juiz singular devolve ao juízo
ad quem
o integral conhecimento do litígio que foi decidido em primeira instância. É que, constituindo esse recurso a apelação propriamente dita, ou apelação genuína, aplica-se, a seu respeito, o que dispõe o art. 824,
caput,
do Código de Processo Civil, ao estatuir que se devolverá, na apelação plena, “à superior instância o conhecimento integral das questões suscitadas e discutidas na ação”.

Aprecia, assim, o juízo do recurso, de modo amplo, tanto as questões jurídicas como as
quaestiones facti,
cabendo-lhe analisar as provas e alegações das partes com poderes idênticos aos do juízo
a quo.
Diz por isso, CHIOVENDA que o “juiz da apelação encontra-se, em face da demanda, na mesma condição em que se encontraria o juiz de primeira instância no momento da decisão”, visto achar-se munido de iguais poderes. E acrescenta LIEBMAN, em nota, que o Tribunal
ad quem
poderá submeter a “exame todas as questões que se suscitaram em primeira instância, mesmo as que o primeiro juiz eventualmente deixou de julgar.” (1997, p. 221)

Atualmente, sobre o tema, leciona a doutrina de Nestor Távora:

Enquanto o art. 581, do CPP, prevê hipóteses específicas de cabimento deste, em rol taxativo, a apelação está disciplinada no art. 593, CPP, em enunciados explicativos mais abertos.

Poderíamos dizer que a apelação criminal é um recurso de caráter mais ordinário que os demais, porque a fundamentação é, via de regra, livre.

[...]

No sistema processual penal brasileiro, a apelação é o recurso manejável pela acusação, pelo seu assistente ou pela defesa, para fins de reforma ou invalidação de determinadas decisões, pelo órgão de jurisdição de segundo grau. Desse modo, o apelo enseja a devolução da matéria decidida ao órgão
ad quem
nos limites da impugnação e, se necessário e diante da necessidade de novas provas, pode permitir a devolução de poderes instrutórios ao órgão de segunda instância.

Nas palavras de Ovídio Baptista, a apelação é o “recurso por excelência, não só por ser o mais antigo, já existente no direito romano, como por sua universalidade, comum a todos os ordenamentos modernos que descendam do direito romano-canônico,
e também por ser o recurso de efeito devolutivo mais amplo”, porquanto enseja ao “juízo
ad quem
, quando ele seja interposto contra uma sentença de mérito, o reexame integral das questões suscitadas no primeiro grau de jurisdição, com exceção daquelas sobre as quais se tenha verificado a preclusão
”.

(2021, p. 1327).

(Grifei)

No mesmo sentido, leciona Renato Brasileiro:

A apelação é tratada pela doutrina como recurso ordinário por excelência, já que consiste na impugnação de efeito devolutivo mais amplo, por permitir ao juízo
ad quem
, quando interposta contra sentença de mérito proferida por juiz singular, o reexame integral das questões suscitas no primeiro grau de jurisdição, ressalvadas aquelas sobre as quais tenha se operado a preclusão
(v.g., nulidade relativa não arguida oportunamente). Funciona como eficaz instrumento processual para concretização do princípio do duplo grau de jurisdição, visto que, em face do extenso âmbito cognitivo do julgado recorrido, permite que o juízo
ad quem
reaprecie questões de fato e de direito.

Trata-se de recurso amplo porque permite à parte, assim o desejando, devolver ao conhecimento da instância superior o pleno conhecimento do feito. Por isso, a regra é que a apelação seja um recurso de fundamentação livre. (2022, p. 1533-1534)

(Grifei)

Tem-se também a doutrina de Eugênio Pacelli, que diz:

Vimos que o efeito devolutivo da apelação é, como regra, o mais amplo possível, desde que assim demarcado no recurso:
tantum devolutum quantum appellatum
. No entanto, como a apelação pode ser interposta até mesmo por termo nos autos, bastará a manifestação da vontade de recorrer para que a devolução da matéria seja completa. (2022,0 p. 863).

Ou seja, desde sempre foi pacífica a atribuição à apelação do efeito devolutivo pleno, devolvendo à instância superior a íntegra das questões apreciadas em primeiro grau, a depender tão somente da vontade recursal da parte.

Portanto, a matéria atinente à manutenção ou revogação da prisão preventiva é matéria a ser decidida também via sentença judicial condenatória, a qual desafia, regra geral, a interposição de apelação, nos termos do art. 593, inciso I do diploma processual.

Em relação à disciplina do
habeas corpus,
este encontra-se previsto no âmbito constitucional por meio do art. 5º, inciso LXVIII da CF/88, que diz: “
conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”
. Regulamentando o dispositivo constitucional, diz o código de processo penal:

Art. 647. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:

I - quando não houver justa causa;

II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI - quando o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade.

Não se trata do único meio pelo qual se tutela o direito de locomoção, de ir, vir e ficar, mas é certamente o meio mais célere e eficaz nesse intento, notadamente pela celeridade de seu rito de processamento e ainda diante da sumariedade com que os elementos probatórios são apreciados, além do
jus postulandi
conferido à parte independentemente da defesa técnica. Daí porque se fala no dever de o impetrante apresentar, no ato da propositura da ação, provas pré-constituídas de suas alegações.

Todavia, por força das facilidades que cercam a propositura do
mandamus
, ele acabou tendo seu uso banalizado no mundo jurídico, gerando nos Tribunais Superiores a construção de uma doutrina defensiva no que diz respeito ao seu cabimento. Significa dizer, a jurisprudência tem criado uma série de requisitos de admissibilidade com vistas a filtrar o cabimento das ações, como forma de viabilizar o direito fundamental de acesso à justiça sem banalizar também a jurisdição extraordinária dos órgãos de cúpula.

Uma das consequências de tal doutrina defensiva é exatamente a inadmissibilidade do
habeas corpus
quando cabível recurso específico em face da decisão judicial impugnada. Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. Não se admite habeas corpus como sucedâneo recursal. No caso, a matéria já é objeto de discussão em recurso criminal em sentido estrito. (TRF-4 - HC: 50288847220184040000 5028884-72.2018.4.04.0000, Relator: JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Data de Julgamento: 12/09/2018, OITAVA TURMA)

EMENTA : HABEAS CORPUS NULIDADE DA PROVA E DOSIMETRIA DA PENA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL DE APELAÇÃO CRIMINAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1) O ato coator possui recurso específico previsto no ordenamento jurídico para sua impugnação, que no caso seria o recurso de apelação, que inclusive já foi interposto, se mostrando inadequado o manejo da via estreita do habeas corpus no caso em apreço. 2) Preliminar acolhida. Ordem não conhecida. (TJ-ES - HC: 00179182320208080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 26/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/06/2021)

HABEAS CORPUS DOSIMETRIA DA PENA NÃO CONHECIMENTO INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ORDEM NÃO CONHECIDA. Na esteira da recente orientação do Supremo Tribunal Federal, acolhida, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, revela-se inadmissível o manejo da ação constitucional de Habeas Corpus para análise de matéria passível de impugnação por meio de recurso próprio. O ato coator possui recurso específico previsto no ordenamento jurídico para sua impugnação, que no caso seria o recurso de apelação, que inclusive já foi interposto, se mostrando inadequado o manejo da via estreita do habeas corpus no caso em apreço. Habeas Corpus não conhecido. (TJ-ES - HC: 00174441820218080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/09/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/10/2021)

EMENTA: HABEAS CORPUS - EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO - ASMISSIBILIDADE - ILEGALIDADE DO FLAGRANTE - UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - MATÉRIA RELATIVA A APELAÇÃO CRIMINAL JÁ INTERPOSTA - NÃO CONHECIMENTO - MÉRITO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - INADEQUAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. A interposição do recurso cabível concomitantemente à impetração do habeas corpus, relacionados ao mesmo ato judicial, somente autoriza o conhecimento do writ se este se destinar à tutela direta da liberdade de locomoção, ou se traduzir em pedido diverso daquele aventado no recurso. Presentes os pressupostos e requisitos constantes nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal ( CPP), não há que se falar em revogação da prisão preventiva, uma vez que esta se revela indispensável para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, em especial quando a decisão que decretou a segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não têm o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva, sobretudo quando presentes outros elementos que demonstrem seu eventual periculum libertatis. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, insertas no art. 319 do CPP, é inadequada para a efetiva garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal quando devidamente demonstrada a gravidade concreta da conduta perpetrada e que o paciente mudou de endereço sem comunicar ao Juízo de origem, estando em local incerto e não sabido. (TJ-MG - HC: 10000212758270000 MG, Relator: Henrique Abi-Ackel Torres, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/02/2022)

Ocorre que, seguindo em sentido diametralmente oposto a tal entendimento, este Tribunal de Justiça do Pará firmou jurisprudência reconhecendo a inadequação do uso da apelação para impugnar prisão preventiva mantida ou decretada no corpo de sentença penal, embora legalmente o código de processo penal defina que as sentenças de mérito desafiam recurso de apelação.

Tal entendimento gera algumas consequências indevidas: (1) força o condenado a arcar com a dupla e custosa propositura de
habeas corpus
e apelação, quando a legislação lhe permite que impugne os diversos capítulos da sentença condenatória (culpabilidade, dosimetria, prisão) por meio de um único recurso, limitando o direito de acesso à justiça (Art. 5º, inciso XXXV da CF/88); (2) fomenta a propositura de diversas demandas autônomas, abarrotando ainda mais este judiciário, quando o mérito das decisões (condenatória e prisional) poderia ser apreciado igualmente através do recurso de apelação, fragilizando os princípios da razoável duração do processo e eficiência (Art. 5º, inciso LXXVIII da CF/88); (3) restringe o cabimento e abrangência do recurso mais amplo que existe, que é a apelação, contrariando remansosa doutrina e jurisprudência pátrias.

O fundamento da jurisprudência firmada deste Tribunal é no sentido de que o art. 30, inciso I, alínea “a” do RI/TJE prevê a competência da Seção de Direito Penal para apreciação do
writ,
assim dispondo:

Art. 30.

A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 5, de 14 de dezembro de 2016)

I - processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 7 de 25 de janeiro de 2017)

Logo, como o
habeas corpus
seria ação autônoma de impugnação, tendo como finalidade combater constrangimento advindo do Juiz de Direito prolator da sentença, então somente por meio dele, junto à Seção de Direito Penal, é que a impugnação poderia ser feita e não por meio do recurso de apelação, que passou a ser considerada via processual inadequada, haja vista que será julgada pela Turma de Direito Penal competente.

Ora, a apelação é um meio recursal de impugnação, enquanto o
habeas corpus
é outro meio de impugnação, porém autônomo. Um não exclui o outro e, ainda que assim fosse, pela doutrina defensiva já mencionada, a exclusão se daria em relação ao
writ
, que não pode ser usado como sucedâneo recursal e não em relação à apelação, que por ser recurso amplo, de efeito devolutivo pleno, devolve ao tribunal o conhecimento de
toda a matéria decidida na sentença.

O argumento da competência não prospera. O recurso de agravo em execução, o recurso em sentido estrito e a apelação são todos meios de impugnação que podem ter como objeto constrangimento ilegal ao direito de locomoção, e são todos da competência das Turmas de Direito Penal, nos termos do art. 32, inciso I, alínea “a”, que diz:

Art. 32.

As 3 (três) Turmas de Direito Penal, compostas, cada uma, por 3 (três) Desembargadores, no mínimo, que serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos feitos e recursos de sua competência, que é a seguinte: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 5, de 14 de dezembro de 2016)

I - julgar:

a) os recursos das decisões dos Juízes criminais;

Em relação à utilização de recursos para tutelar o direito de ir e vir, existem claros exemplos em que a impugnação recursal é utilizada em detrimento do
habeas corpus
, sendo que em tais casos a ação mandamental não poderia sequer ser impetrada exatamente para não servir de sucedâneo recursal e, aí sim, restar configurada a inadequação da via eleita. O art. 581, incisos V e VII, do CPP, por exemplo, prevê o cabimento de recurso em sentido estrito nas hipóteses em que for negada, cassada ou declarada inidônea a fiança, ou que julgá-la quebrada ou perdido seu valor. O art. 197 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84) prevê o cabimento do recurso de agravo em execução para qualquer tipo de decisão proferida em sede de execução penal. Isso significa que cabe agravo em execução de decisões que neguem progressão de regime, neguem remição de pena, neguem indulto, comutação, neguem livramento condicional, etc., todas decisões que repercutem diretamente no direito de ir e vir do condenado e poderiam ser impugnadas por meio do
habeas corpus
. Ora, significa então esvaziar-se por completo o conteúdo daquelas normas, pois todas tratam de situações nas quais o direito de locomoção do sujeito é de alguma forma mitigado e, seguindo-se o atual entendimento deste Tribunal, não poderiam ser impugnadas via recursal, mas tão somente pela via autônoma do
writ.

Haveria, então, uma contradição entre as normas do art. 30, inciso I, alínea “a” e art. 32, inciso I, alínea “a”, ambos do regimento interno? Alguma relação de hierarquia? Não. As duas normas tratam de competência, não de pressupostos processuais ou recursais de admissibilidade. A parte que vier a sofrer constrangimento em seu direito de ir e vir por meio de uma sentença condenatória pode, facultativamente, fazer uso do recurso de apelação, a ser julgado pela Turma de Direito Penal, ou do
habeas corpus
, pela Seção de Direito Penal.

Na jurisprudência pátria, o que se observa é a ausência de qualquer restrição quanto à possibilidade de a parte pleitear o direito de recorrer em liberdade em sede de apelação, por meio de preliminar, senão vejamos:

PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. Rejeição - O agente preso em flagrante delito, tendo a situação perdurada inclusive após ter sido prolatada a sentença, não faz jus a aguardar o julgamento em liberdade, pois esta fase restou superada e encontram-se presentes os requisitos da prisão preventiva. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. Art. 157, § 2º, II, do Código Penal. Recurso objetivando a desclassificação para o delito de furto. Inviabilidade. Subtração praticada depois de o acusado haver reduzido à impossibilidade de resistência da vítima. Pena. Exacerbação. Ocorrência. Agravante da Reincidência. Exclusão necessária. Readequação da dosimetria e do regime prisional. Recurso parcialmente provido - Não se há falar em desclassificação para o delito de furto, se os elementos fáticos probatórios coligidos, aliados aos relatos da vítima, denotam que esta foi segura pelo pescoço por um dos agentes enquanto o outro subtraía seus pertences, situação que evidencia, livre de dúvidas, a ocorrência de violência para a subtração da res - Condenações anteriores extintas há mais de cinco anos, antes da prática de novo delito, não podem ser utilizadas para fins de reincidência, ex vi art. 64, I, do CP - Excluída a agravante da reincidência, mister o redimensionamento da dosimetria e readequação do regime prisional fixados ao ape (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00002939420178150061, Câmara Especializada Criminal, Relator MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO , j. em 04-12-2018) (TJ-PB 00002939420178150061 PB, Relator: MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO, Data de Julgamento: 04/12/2018, Câmara Especializada Criminal)

E M E N T A - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AFASTADA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada, pois ausente o direito de apelar em liberdade quando inalterada a situação fática e o recorrente permaneceu segregado durante toda a instrução criminal. Além disso, o feito já se encontra em fase de julgamento. Mérito. Incabível a absolvição da prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que os elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliado aos elementos informativos e circunstâncias do flagrante, comprovam satisfatoriamente que a apelante transportava substância entorpecente, ciente da ilicitude de sua conduta. Condenação mantida. Com o parecer, recurso não provido. (TJ-MS - APR: 00013533120208120013 MS 0001353-31.2020.8.12.0013, Relator: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 01/09/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/09/2021)

PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA. DOSIMETRIA Não prospera o pedido do réu para recorrer em liberdade, quando os fundamentos que motivaram a custódia cautelar subsistem, havendo maior razão para mantê-la diante da condenação. Não há falar em cerceamento de defesa pela ausência da oitiva de testemunha dispensada, também, pela própria defesa. Conjunto probatório que, na espécie, ampara a condenação pelo tráfico de drogas. A jurisprudência tem-se firmado no sentido de que condenações definitivas não servem para valorar negativamente a conduta social do réu (precedentes). Pena reduzida. O pedido de detração da pena e o de concessão de gratuidade de justiça devem ser analisados pelo Juiz da Execução Penal. Recurso provido em parte. (TJ-DF 20180110299479 DF 0006555-34.2018.8.07.0001, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 11/07/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/07/2019 . Pág.: 138-141)

PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS. PRELIMINAR. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. DA POSSIBILIDADE DO REGIME INICIAL ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar. Do Direito de Recorrer em Liberdade. Tendo em vista que a prisão da acusada decorreu da constatação de uma das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, evidenciado que, a sentença fundamentou suficientemente a necessidade da custódia provisória e que a ré permaneceu presa por toda a instrução, rejeito esta preliminar. 2. Mérito. Do Regime Inicial. Considerando que a ré foi condenada à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, pena esta superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, agiu corretamente o magistrado a quo ao aplicar o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena, em consonância com a determinação legal. 3. Ressalte-se que a detração penal para eventual progressão de regime será devidamente analisada no Juízo da Execução Penal, juízo competente para tanto. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PI - APR: 00013242020168180056 PI, Relator: Des. Sebastião Ribeiro Martins, Data de Julgamento: 27/06/2018, 2ª Câmara Especializada Criminal)

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 217-A, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. 1- Inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade ao processado que permaneceu preso durante todo o tramitar processual, máxime, quando imposto o regime prisional fechado. 2- Preliminar rejeitada. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO ARTIGO 386, INCISOS I, V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REDUÇÃO DA PENA. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. 1- Comprovadas a materialidade e autoria delitiva do crime de estupro de vulnerável pelo depoimento da vítima e testemunhas em cotejo com as provas dos autos, não há que se falar em absolvição, com fulcro no artigo 386, incisos I, V e VII do CPP. 2- Quando não comprovada a quantidade exata de crimes, o patamar da continuidade delitiva deve ser fixado no mínimo legal. 3- O pleito de cumprimento da pena em regime domiciliar é matéria afeta ao juízo da execução penal, ao qual deve ser endereçado. 4- Apelo conhecido e parcialmente provido. (TJ-GO - APR: 04483254320158090145, Relator: DES. J. PAGANUCCI JR., Data de Julgamento: 23/03/2017, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2273 de 23/05/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL  SENTENÇA CONDENATÓRIA  CRIME CONTRA A PESSOA. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA (ART. 129, § 2º, III, DO CP). CONDENAÇÃO DO RÉU EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA  PRELIMINAR DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE REJEITADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA "CONDUTA SOCIAL" AFASTADA SEM REFLEXO NA PENA APLICADA. RECURSO IMPROVIDO. 1- Consta dos autos que o Apelante desferiu golpes de facão contra sua companheira, que resultou na perda parcial do couro cabeludo e a amputação de 04 (quatro) dedos da mão esquerda. 2. Preliminar: Direito de recorrer em liberdade - Acusado que esteve custodiado durante toda instrução criminal e não vieram aos autos nenhum fato novo que fosse capaz de modificar os requisitos da prisão preventiva. Prefacial rejeitada. 3- Mérito: Dosimetria da Pena. Afastamento da circunstância judicial relativa a conduta social, sem reflexo na pena estabelecida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (Classe: Apelação,Número do Processo: 0006907-92.2017.8.05.0191, Relator (a): Aracy Lima Borges, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Publicado em: 05/06/2019 ) (TJ-BA - APL: 00069079220178050191, Relator: Aracy Lima Borges, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 05/06/2019)

Destarte, entendo que é hora de rever o entendimento da jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Pará, no sentido de admitir o cabimento de recurso de apelação em face de sentença condenatória na parte que venha a decretar ou manter prisão preventiva do acusado, pois consiste em recurso amplo, que não pode ter sua abrangência restringida sem amparo constitucional, legal ou ao menos regimental expresso.

Isto posto, conheço do recurso em sua totalidade, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

II – Questão Preliminar - Do direito de recorrer em liberdade

Preliminarmente, o apelante requer o direito de recorrer em liberdade, pois entende que não existe fundamentação suficiente para manutenção do apelante preso preventivamente. Quanto a esse capítulo da sentença, disse o julgador:

Denego o recurso em liberdade. Por sua vez, entendo inviável concesso de liberdade provisória ao acusado para recorrer da deciso, eis que presentes os requisitos do
art. 312 do CPP
, a garantia da
ordem pública.

Sua segregaço atende aos dois caracteres legais trazidos no recente
Pacote Anticrime
:
perigo no estado de liberdade do agente
, pois demonstra o risco de reiteraço criminosa já que é contumaz em práticas delitivas, bem como
contemporaneidade
, pois tal fato se deu de maneira recente, aliados à gravidade da conduta aqui julgada.

Como se observa da certidão de antecedentes criminais, o acusado responde a outros dez procedimentos criminais, entre execuções penais ainda em andamento, bem como a outras ações penais e inquéritos policiais, os quais apuram não só outros crimes de roubo, como crimes de tráfico de entorpecentes. Entendo que tal contexto justifica a fundamentação do magistrado, no sentido de decretar a prisão preventiva do réu diante do risco de reiteração delitiva. Lembre-se que ainda se trata de prisão cautelar e, portanto, demanda tão somente o preenchimento do
fumus comissi delicti,
bem como
periculum libertatis
para ser decretada, ainda que o presente recurso aguarde julgamento. Dessa feita, presente a justa causa necessária, bem como preenchidos os demais pressupostos e requisitos legais do art. 312 do CPP, entendo que laborou com acerto o julgador de origem, ao manter a prisão preventiva do apelante como garantia da ordem pública.

Sobre a questão, por oportuno, é válido ressaltar que consta nos autos também o relatório de situação processual executória sob o Num. 8644331 - Pág. 5/11, os quais indicam a existência de execuções penais em curso, devendo a vara de execuções penais da capital ser comunicada acerca da prisão do acusado, para as providências cabíveis, uma vez que ele estaria cumprindo as penas em regime aberto.

III - Do mérito

III. 1 – Pleito de absolvição por insuficiência de provas

Em relação ao mérito penal, o apelante requer a reforma da sentença, com a consequente absolvição pela insuficiência de provas para condenação, por entender que o conjunto probatório dos autos é insuficiente, nos termos do art. 386, incisos V e VII do CPP.

Mais uma vez, entendo que não assiste razão ao apelante, haja vista que consta nos autos tanto provas de autoria quanto da materialidade delitivas quanto ao crime de roubo em sua forma majorada, senão vejamos.

Como elementos informativos e de prova, colhidos na fase preliminar da persecução, tem-se os autos de reconhecimento de pessoa sob o Num. 8644301 - Pág. 11 e Num. 8644301 - Pág. 8, em que as duas vítimas reconheceram cabalmente o acusado como autor do delito; auto de apresentação e apreensão de Num. 8644303 - Pág. 5, o qual comprova que o acusado foi preso ainda na posse da
res furtiva
, qual seja, a motocicleta marca Honda CG/ Fan ESI, ano 2012, cor vermelha, placa OBT 1573, os documentos pessoais da vítima, seu aparelho celular, a chave do veículo e ainda a quantia de

R$ 100,00 (cem reais).

Tais elementos subsidiam as provas colhidas em juízo, notadamente os depoimentos das duas vítimas, que foram contundentes em apontar o acusado como autor do delito, bem como em descrever os detalhes da ação criminosa, consoante depoimentos de Num. 8644258 e Num. 8644260.

Quanto ao valor probatório da palavra da vítima nos crimes de roubo, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO.1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.2. Se o Colegiado a quo, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
3. "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel.Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).
4. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.5. Quanto à conduta social, para fins do art. 59 do CP, esta corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental. In concreto, o réu cometeu o delito enquanto descontava pena em regime prisional semiaberto, o que evidencia sua relutância na assimilação da terapêutica penal, restando justificada a valoração negativa da conduta social. Precedentes.6. Writ não conhecido.(HC n. 544.290/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 13/3/2020.)

(Grifei)

Dessa feita, não há que se falar em insuficiência probatória, quando as palavras das vítimas encontram-se em plena consonância com os demais elementos contidos nos autos, sem que a defesa tenha produzido qualquer prova apta a controverter a verdade dos fatos, devendo ser mantida a condenação do apelante. Portanto, mais uma vez, nego provimento ao recurso.

III.2 – Da readequação da dosimetria penal

O apelante impugna ainda a dosimetria penal, pois teria se baseado em elementos genéricos, inerentes às elementares do tipo penal de roubo. Diante disso, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal.

Pois bem. Em sentença, o magistrado de origem assim fundamentou a fixação da pena-base:

O denunciado

agiu com dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e no elemento de crime), o que é inerente à figura criminal. Sobre antecedentes o
princípio constitucional da inocência
acarretou a perda da finalidade material nesse item.

Quanto à conduta social, o dado é de difícil ilaço, nada constando nos autos de desabonador, eis que ficou demonstrado que ele trabalhava como pintor automotivo. Em relaço à personalidade, ele demonstrou, com a referida atitude, tendente à prática criminosa, tendo inclusive outros registros.

Os motivos da aço so injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulso. As circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluindo “
a atitude durante ou após a conduta criminosa
”, indicam no presente caso a inocorrência de confisso e o abalo moral nas vítimas
,
considerando que durante a aço criminosa o acusado se encontrava em companhia da denunciada
Maria Luciana,
o que causou um poder intimidatório ainda maior aos ofendidos, conforme relatos das vítimas
Dyoelma e Antônio.

A participaço (ou precipitaço) para o delito pela vítima é nula, eis que no concorreu com a conduta.

Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais as situações justificam afastamento do mínimo legal, fixo a
pena base em 05 (cinco) anos de recluso e 40 (quarenta) dias multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, esta fixada com base exclusivamente na situaço econômica do réu.

Como se observa, foram valoradas negativamente apenas as circunstâncias relativas aos motivos, circunstâncias e consequências do crime, gerando uma pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

De fato, a fundamentação para negativação dos vetores se fez de modo inidôneo quanto aos motivos do crime e suas consequências. Isso porque a ausência de justificativa para a prática da conduta configura tão somente pressuposto da culpabilidade, elemento do conceito tripartido de crime, sendo intrínseco ao tipo penal. Assim, não pode ser usada como elemento para agravar a pena-base, sob pena de
bis in idem.
Dessa feita, considero os motivos do crime como elemento neutro na primeira fase da dosimetria.

Em relação às consequências do crime, não constam nos autos prova de que os efeitos da conduta ilícita do acusado tenham ido além daqueles inerentes ao crime de roubo, notadamente quando se observa o auto de entrega de 8644303 – Pág. 07, a indicar que as vítimas recuperaram os produtos do crime e não evidenciaram, no curso da instrução, maiores impactos psicológicos.

No que tange às circunstâncias do crime, entendo que agiu corretamente o julgador, ao valorá-las negativamente, pois deixou de considerar a majorante do concurso de agentes em sede de 3ª fase da dosimetria, para considerá-la nesta primeira fase, o que afasta qualquer alegação de
bis in idem
e permite o agravamento da pena-base.

Sendo assim, reformo a sentença, para decotar da pena-base o agravamento da pena decorrente dos vetores motivos e consequências do crime, mantendo a valoração negativa tão somente das circunstâncias do delito, ensejando uma pena-base de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Em 2ª fase de dosimetria, consta apenas a agravante da reincidência, a gerar uma pena provisória de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 63 (sessenta e três) dias-multa.

Por fim, já na 3ª etapa da individualização da pena, há de incidir a majorante do art. 157, §2º-A, inciso I do CP/40, exasperando a pena em 2/3, gerando uma pena de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 105 (cento e cinco) dias-multa.Por força do concurso formal configurado, uma vez que a conduta do acusado implicou a subtração dos pertences de duas vítimas distintas, por meio de uma mesma ação, exaspero a pena de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 105 (cento e cinco) dias-multa em 1/6,

nos termos do art. 70 do CP/40,
fixando como pena definitiva a de 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão
e 123 (cento e vinte e três) dias-multa. Todavia, por força da máxima da vedação à
reformatio in pejus,
mantenho a pena de multa no
quantum
inicialmente fixado pelo juízo de origem, em
40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar a sentença, revalorando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP/40 e fixando a nova pena definitiva em
10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos,
mantendo a sentença em todos seus demais termos, consoante fundamentação supra.

Por oportuno, oficie-se ao juízo da vara de execução penal de Belém/PA, comunicando acerca da presente decisão, para as providências cabíveis.

É como voto.

Belém, 12 de setembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/09/2022